Tribunal: TJSP
Processo: 1004117-49.2021.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória e indenizatória. Alegação da autora de que não celebrou contrato de mútuo com o banco, sendo indevidos os descontos efetuados pela instituição financeira em sua conta corrente. Falta de prova da existência e legitimidade do contrato impugnado pela autora. Consideração de que o banco, na resposta, embora tenha defendido a regularidade da contratação,

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória e indenizatória. Alegação da autora de que não celebrou contrato de mútuo com o banco, sendo indevidos os descontos efetuados pela instituição financeira em sua conta corrente. Falta de prova da existência e legitimidade do contrato impugnado pela autora. Consideração de que o banco, na resposta, embora tenha defendido a regularidade da contratação, alegadamente formalizada por meio eletrônico, não apresentou documento algum que pudesse evidenciar a legitimidade do ajuste. Descontos indevidos realizados em conta corrente na qual recebe a autora o seu benefício previdenciário, acarretando-lhe evidentes transtornos, dada a natureza alimentar de seus proventos. Falha na segurança do serviço bancário. Negligência do réu evidenciada. Responsabilidade civil configurada. Danos morais indenizáveis caracterizados. Indenização, arbitrada na sentença em R$ 5.000,00, mantida. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Sentença mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.